Tribunal: TJBA
Processo: 8065793-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065793-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. P. C. e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCOS CURADO SANTOS

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o embargante alega que a decisão teria sido omissa ao: a) não se pronunciar a respeito da insuficiência dos profissionais da rede credenciada, apenas sobre sua inexistência; b) não teria considerado que o paciente já está em tratamento em determinada clínica, e que impor que seja transferido para rede credenciada implicaria interrupção disso. Alega ainda que a decisão teria sido contraditória ao implicitamente impor ao embargante o ônus de comprovar a insuficiência da rede credenciada. Quanto aos dois primeiros pontos, não há omissão, a decisão se manifestou de modo explícito, tendo esclarecido que a inexistência de profissionais ou a sua não adequação ao relatório médico autorizaria atendimento fora da rede credenciada. Não se verifica, também, contradição ou omissão quanto ao ônus de prova, haja vista que em nenhum momento a decisão determinou, explícita ou implicitamente, que seria ônus do embargante comprovar a adequação ou não da rede credenciada. Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não ostenta nenhum dos vícios indicados pelo recorrente. Há, somente, intuito de sua rediscussão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8065793-57.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
D. P. C.
representado por
TRÍCIA DAYANE PINHEIRO SANTOS
e
MARCELO CURADO SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.